Tribunal: TJDFT
Processo: 0011201-18.2003.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011201-18.2003.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17502011, o exequente alega que deixa de informar os dados bancários referente ao comprovante de pagamento do depósito judicial de ID no 16804800 – Pág 2, eis que o requisitório o qual se refere foi cancelado pela decisão de ID no 11459188, tendo sido determinado a expedição de precatório, em razão da adesão do Exequente ao acordo de ID no 11458772. Requer, assim, a devolução do valor depositado no ID no 16804800 - Pág. 2 ao Distrito Federal, pugnando pelo prosseguimento do feito com a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo no despacho de ID no 11459181 - Págs. 2 - 3, já que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da pupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, Intimado, o DF requer a devolução dos valores depositados para a conta indicada ao ID 18061241. É o relato do necessário. Decido. Determino que o exequente proceda à devolução da RPV no 2017.00.2.005583-9 (ID 16804800), na conta bancária indicada ao ID 18061241, uma vez que o requisitório o qual se refere foi cancelado pela decisão de ID no 11459188, tendo sido determinado a expedição de precatório, em razão da adesão do Exequente ao acordo de ID no 11458772. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador